Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e no artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor). A defesa pleiteia a impronúncia sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia não realiza juízo definitivo sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas admite a acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo suficiente a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

4. A materialidade do delito está comprovada por documentos periciais, incluindo o Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico, Relatório de Perícia Criminal e outros elementos técnicos constantes dos autos.
5. Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos colhidos, nos registros audiovisuais e na confissão parcial do réu, que admite a prática do crime, embora afirme ter agido sozinho e conteste a motivação indicada na denúncia.
6. A jurisprudência pacífica estabelece que, eventuais dúvidas sobre autoria e qualificadoras serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedentes.
7. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois a acusação preenche os requisitos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e qualificadoras.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 413; Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), art. 244-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 866.374/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1975579, 0705629-90.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 27/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1978227, 0720251-34.2021.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 24/03/2025